Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. FGTS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 33, STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de alvará judicial para levantamento de valores, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, de ofício, em razão da incompetência do juízo para o regular processamento da demanda.
2. As regras de competência territorial ostentam natureza relativa e, como tal, o exame de tal matéria depende de provocação do juízo, pelos interessados ou pelo Ministério Público, em observância ao enunciado 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.